Tribunal: TJMT
Processo: 1021852-12.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021852-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), SILVIO PRESTES GUERREIRO JUNIOR (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO PRESTES GUERREIRO JUNIOR - CPF: 750.956.882-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reformar decisão que limitava descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% em ação de repactuação de dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

O embargante sustenta omissões no acórdão quanto: (i) à tese de que o comprometimento de mais de 63% da renda líquida caracterizaria, por si só, o risco ao mínimo existencial; e (ii) à necessidade de compatibilização entre o poder geral de cautela (art. 300 do CPC) e o rito especial da Lei nº 14.181/2021.

O banco embargado apresentou contrarrazões, alegando inexistência de vícios no acórdão e tentativa de rediscussão do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:

(i) à análise da suficiência do comprometimento da renda como elemento caracterizador do perigo de dano ao mínimo existencial; e

(ii) à compatibilidade entre o pedido de tutela de urgência e o rito especial previsto na Lei nº 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a tese sobre o comprometimento da renda, ressaltando que o percentual elevado exige instrução probatória adequada e não justifica, isoladamente, a concessão da tutela de urgência.

Também houve análise da questão relativa ao rito da Lei nº 14.181/2021, afirmando-se que a concessão da tutela pretendida importaria em antecipação indevida da segunda fase do procedimento legal.

Os embargos configuram pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração, conforme entendimento consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A análise do comprometimento da renda com dívidas bancárias deve ser realizada no curso da instrução, não sendo suficiente, por si só, para justificar medida liminar. 2. A tutela de urgência não pode antecipar indevidamente fases do procedimento especial da Lei nº 14.181/2021.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sílvio Prestes Guerreiro Júnior em face do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A., para revogar a decisão que limitou, liminarmente, os descontos incidentes sobre os proventos da agravada ao percentual de 30% de sua renda líquida mensal.

O embargante sustenta a existência de omissões relevantes no acórdão. Afirma, em primeiro lugar, que o colegiado deixou de analisar a tese de que o comprometimento de 63,92% de sua renda líquida com dívidas bancárias já constitui, por si só, prova suficiente do perigo de dano e da ameaça concreta ao seu mínimo existencial, não sendo razoável exigir a juntada de comprovantes de despesas corriqueiras. Aduz que a omissão viola o artigo 489, §1º, IV, do CPC, pois o argumento era capaz de, em tese, alterar a conclusão adotada.

Alega, ainda, que houve omissão quanto à necessidade de harmonização entre o rito bifásico da Lei nº 14.181/2021 e o poder geral de cautela previsto no artigo 300 do CPC, tese defendida em suas contrarrazões ao agravo. Segundo o embargante, a tutela de urgência não visava subverter o rito especial, mas apenas viabilizá-lo, permitindo que chegasse à audiência conciliatória em condições mínimas de dignidade para negociar. Sustenta que a ausência de enfrentamento desse ponto configurou fundamentação deficiente e violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Requer, assim, o suprimento das omissões apontadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais invocados, inclusive para fins de prequestionamento, e, caso o acolhimento da tese implique modificação do resultado, pleiteia a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, a fim de restabelecer a decisão de primeiro grau que havia limitado os descontos a 30% de sua remuneração líquida.

O Banco Santander apresentou contrarrazões pela rejeição dos embargos. Sustenta que o acórdão não contém qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade, estando devidamente fundamentado. Alega que a parte embargante pretende apenas rediscutir matéria de mérito já examinada, o que não se coaduna com a via integrativa dos embargos de declaração (id 312617369).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar a tese de que o comprometimento de 64,25% de sua renda líquida seria suficiente para presumir risco ao seu mínimo existencial, bem como ao não analisar a compatibilidade entre o rito bifásico da Lei nº 14.181/2021 e o poder geral de cautela do artigo 300 do CPC.

Todavia, tais alegações não procedem. O acórdão embargado enfrentou expressamente o ponto relativo ao comprometimento da renda, consignando que, embora relevante, o percentual de 64,25% demandaria verificação aprofundada no curso da instrução, especialmente após a audiência de conciliação e eventual formulação de plano de pagamento, não sendo suficiente, por si só, para caracterizar o perigo de dano necessário à concessão da medida liminar.

Do mesmo modo, também houve análise quanto ao rito da Lei do Superendividamento, ao se afirmar que a concessão da tutela de urgência, nos moldes pleiteados, resultaria em indevida antecipação da segunda fase do procedimento legal, comprometendo o contraditório e a segurança jurídica das relações obrigacionais. Assim, o colegiado deixou claro que a tutela provisória não poderia substituir a dinâmica própria do procedimento previsto na Lei nº 14.181/2021.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025